Tribunal: TJDFT
Processo: 0701988-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE RECONVENÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos de ação de divórcio direto litigioso; a discussão cinge-se a pedido de exclusão de empréstimo contraído pelo apelante após a separação de fato, assim como em relação à distribuição de ônus sucumbenciais e condenação ao pagamento de honorários também em sede de reconvenção.
2. Na constância do casamento, a presunção é a de que “todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum.” (TJDFT. Acórdão 1270507, 07048660520188070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Hipótese em que a prova é no sentido de que os dois empréstimos “CRÉDITO CRED REFORMA”, valores de R$70.000,00 – CCB 20112458 – e R$33.000,04 – CCB 20115612, ambos em 23.8.2021, foram contraídos pelo apelante após a separação de fato do ex-casal, que restou definida em sentença como tendo sido em dezembro de 2020.
4. Assim, a quantia remanescente de R$90.007,00 (noventa mil reais e sete centavos) indicada em conta-corrente e conta investimento do apelante em 31.1.2022 deve ser excluída da partilha.
5. Hipótese em que se reconhece sucumbência recíproca, mas não equivalente, despesas distribuídas proporcionalmente entre ambos (CPC, art. 86), assim como definida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios relativos à reconvenção (CPC, art. 85, § 1o).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.